Tribunal: STF
Processo: HC 96453
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
   TERRITORIAL. CRIME PLURILOCAL DE LATROCÍNIO. CRIME PERMANENTE DE
   QUADRILHA. CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO E ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA
   TERRITORIAL. PREVENÇÃO. CONEXÃO E PRORROGAÇÃO. DENEGAÇÃO DA
   ORDEM.
1.      A questão de direito tratada neste habeas corpus
   diz respeito à alegada nulidade do processo instaurado contra os
   pacientes em razão de suposta incompetência territorial do juízo
   processante.
2.      Não há, no direito brasileiro, a figura do
   recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior
   Tribunal de Justiça que, também em sede de recurso ordinário em
   habeas corpus contra ato de juiz de direito, negou-lhe
   provimento.
3.      Na denúncia, houve expressa narração dos fatos
   relacionados à prática de dois latrocínios (CP, art. 157, § 3°),
   duas ocultações de cadáveres (CP, art. 211), formação de
   quadrilha (CP, art. 288), adulteração de sinal identificador de
   veículo motor (CP, art. 311) e corrupção de menores (Lei n°
   2.252/54, art. 1°), A descrição dos fatos dá conta da atuação dos
   pacientes nos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver,
   adulteração de chassi, formação de quadrilha e corrupção de
   menor.
4.      O crime de formação de quadrilha - crime permanente,
   já que sua consumação se prolonga no tempo - foi, em tese,
   praticado em território de duas ou mais jurisdições (municípios
   de Angélica, Dourados, entre outros) e, nesta hipótese, a
   competência é firmada pela prevenção (CPP, arts. 71 e 83).
5.
        Devido à existência de conexão entre o crime de quadrilha e os
   demais crimes atribuídos aos pacientes, passou o juízo de direito
   da comarca de Angélica/MS a ter competência para processar e
   julgar os pacientes relativamente a eles também (CPP, art. 76).
6.      A conexão é o liame que se estabelece entre dois ou mais
   fatos que, desse modo, se tornam ligados por algum motivo,
   oportunizando sua reunião no mesmo processo, de modo a permitir
   que os fatos sejam julgados por um só juiz, com base no mesmo
   substrato probatório, evitando o surgimento de decisões
   contraditórias. Desse modo, a conexão provoca a reunião de ações
   penais num mesmo processo e é causa de modificação da competência
   (relativa) mediante a prorrogação de competência.
7.      Habeas
   corpus denegado.